Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-88.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), LAURA VIRGINIA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– INOCORRÊNCIA - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do criminoso.

2.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir o
periculum libertatis
, é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

3.

Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, sendo cumpridas diligências e elaborados relatórios técnicos,

a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO

DR.ª JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE:

JUNIOR ALVES VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Medida Cautelar n.º 16314-14.2020.811.0042 (cód. 629514), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos crimes de
roubo majorado tentado
e
associação criminosa
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, os impetrantes alegam que
o decreto de prisão carece de contemporaneidade
, visto que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e destaca em favor de sua pretensão o fato de que a Promotora de Justiça que primeiro teve acesso aos autos, ainda antes da redistribuição do inquérito por prevenção, manifestou-se contrariamente ao pedido de encarceramento cautelar formulado pela autoridade policial, justamente por reputar ausente o requisito da contemporaneidade, fato não observado pelo Promotor de Justiça que atua junto à 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que endossou a requisição policial acolhida pela autoridade inquinada de coatora.

Acrescentam, ainda nesse diapasão, que a d. autoridade impetrada
não se desincumbiu de motivar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar
no atual momento processual, tendo lastreado seu pronunciamento na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução processual, mas sem demonstrar objetivamente em que medida a soltura do paciente põe em risco a coletividade ou os meios e fins do processo, ao revés, alicerçou a imposição da medida extrema em ilações abstratas e em mera presunção de que, em liberdade, o increpado poderá
“turbar a coleta de provas em juízo ou mesmo destruí-las”
(sic), argumentos genéricos
incapazes de revelar de maneira contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 312 do CPP
, notadamente porque, salvo os fatos ora discutidos, não fora imputada ao paciente a prática de quaisquer outras condutas iníquas; de modo que
a manutenção do ergástulo
à míngua de elementos novos e contemporâneos
se revela
ofensiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade
.

Diante de tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando, se for o caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 60188482 ao ID 60188484.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62155973), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 62844483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65998481).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Junior Alves Vieira
, vulgo “Derrama” ou “Junior Derrama”, encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que
integraria uma associação criminosa
responsável pela
tentativa de roubo majorado
a um carro forte, perpetrada no dia
10/05/2019
, no estabelecimento comercial
Atacadão
, localizado no bairro Tijucal, nesta Capital/MT.

Após um longo período de investigações, a d. autoridade policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) representou pela decretação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem e de seus comparsas
Laura Virgínia de Carvalho
e
Jeferson Mendes da Conceição
, pleito que foi devidamente acolhido pelo d. magistrado singular como forma de acautelar a ordem pública; o que, no entender da i. defesa, viola o direito ambulatorial de locomoção do increpado e enseja a concessão da presente ação de
habeas corpus
.

Nessa esteira, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do édito segregatício.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa
, quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados
pelo
Relatório de Investigação
n.º 82/2020
e Relatórios Técnicos
n.º 30/2019
,
n.º 52/2020
e
n.º 53/2020
, bem como pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e
a futura aplicação da lei penal
, porquanto
o beneficiário deste
writ
teria se envolvido nas condutas iníquas enquanto se encontrava sob medida cautelar de monitoramento eletrônico
, a revelar
“sua total incapacidade de cumprir medidas cautelares diversas da prisão”
[ID 60188482, p. 02].

Com efeito, examinando a prova pré-constituída, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente,
é sujeito perigoso à coletividade
, porquanto
renitente na prática criminosa
, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

E assim considero porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que além do processo em que decretada a medida constritiva hostilizada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 21535-51.2015.811.0042 (SEEU)
, em que cumpre a pena unificada de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, decorrente de condenações definitivas nas seguintes ações penais:

a)

Ação Penal n.º 10054-62.2013.811.0042 (cód. ),
em que restou
condenado
ao cumprimento de
06 (seis) anos
de reclusão, pela prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
;

b)

Ação Penal n.º 4335-60.2017.811.0042 (cód. )
, em que restou
condenado
ao cumprimento de
01 (um)

ano
de reclusão, pela prática da conduta ilícita descrita no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
;

c)

Ação Penal n.º 16460-60.2017.811.0042 (cód. )
, em que restou
condenado
ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, pela prática da conduta ilícita descrita no
art. 2º, §2º da Lei n.º 12.850/13
.

2.

Ação Penal n.º 0000731-04.2011.811.0042 (cód. 11825672)
, em trâmite perante a 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática do crime descrito no
art. 180,
caput
do CP
;

3.

Ação Penal n.º 12668-11.2011.811.0042 (cód. 303008)
, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art.
157, §2º, incs. I e II c/c art. 288,
caput
, ambos do CP
;

4.

Ação Penal n.º 13157-09.2015.811.0042 (cód. 408511)
, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4ª, incs. I e IV do CP
;

5.

Ação Penal n.º 3882-65.2017.811.0042 (cód. 464012)
, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática do crime descrito no
art. 157, §2º do CP
;

6.

Ação Penal n.º 9662-14.2014.811.0002 (cód. 342180)
, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 180,
caput
, do CP
;

7.

Inquérito Policial n.º 6012-22.2017.811.0024 (cód. 100445),
em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que investigado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alardeada extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício.

Lado outro, os impetrantes apontam que a ilegalidade da medida constritiva decorre, também, da manifesta ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prolação do édito segregatício.

Todavia, a meu ver, referida pretensão
não
merece guarida. Explico.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram no ano de
2019
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2020
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, enseje a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de representação formulada pela d. autoridade policial
na data de
26/06/2020
(ID 60188483, p. 03/30) e pelo
Ministério Público no dia 08/09/2020
(ID 60188484, p. 54/64), ambas devidamente acolhidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
22/09/2020
(ID 60188484, p. 74/75), ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator
.

Logo, tem-se que
a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque a fase investigativa ainda estava em curso
, sendo cumpridas diligências e elaborados relatórios técnicos, a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto necessário para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
,
máxime se considerando, como já aquilatado, a personalidade voltada à criminalidade que aparenta possuir o beneficiário deste
writ
.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEASCORPUS
– OPERAÇÃO “SODOMA” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, PORÉM DEFLUENTE DAS FASES PRETÉRITAS DA FAMIGERADA OPERAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DESCRITO NO ART. 2º, CAPUT, E §§ 3º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RENITÊNCIA DELITIVA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS OSTENTIVAS EM ORDEM A INTIMIDAR OS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA
– COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS DE MENOR GRAVIDADE E INVOCADO OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A PRESERVAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
. 1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
. 2. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Desta feita, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JUNIOR ALVES VIEIRA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020